Tribunal: TJDFT
Processo: 0796889-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ARTIGO 67, §2o, LDB. DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITO PARCIALMENTE PREENCHIDO. ADI 3104. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO NO PERÍODO PRETENDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
2. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
3. Na hipótese, a Gerência de Tempo de SEE/DF calculou, não oficialmente, que o autor, em 31/7/2024, tinha 11.053 dias de tempo de contribuição, equivalentes a 30 anos, 3 meses e 4 dias (ID 71530356 - Pág. 67 e 68). Dos 11.053 dias, “[f]oram excluídos 5.348 dias de magistério referentes ao período em que o(a) servidor(a) esteve fora de estabelecimento de Educação Básica”. Os períodos excluídos são: 12/07/96 a 16/02/97, 15/04/98 a 30/09/98, 01/10/98 a 31/05/07, 01/06/07 a 03/06/07, 04/06/07 a 30/11/09, 01/12/09 a 13/12/11 e 17/12/11 a 01/05/12 (ID 71530356 - Pág. 50 e 51).
4. Nos períodos de 12/07/96 a 16/02/97, 15/04/98 a 30/09/98, 01/06/07 a 03/06/07, 04/06/07 a 30/11/09, 01/12/09 a 13/12/11 e 17/12/11 a 01/05/12, o autor autuou “em unidades desta Secretaria de Estado de Educação do DF, que, por serem unidades Técnicas, são ambientes que amparam a atividade dos profissionais de educação desta casa e, portanto, não são considerados estabelecimentos de educação básica” (ID 71530356 - Pág. 41, 61 e 83 e 84).
5. Assim, os citados períodos não podem ser contabilizados para aposentadoria especial, pois o autor atuou fora de regência de classe, exercendo suas atividades em Núcleo de Integração Escola Comunidade, Núcleo de Coordenação Pedagógica, Núcleo de Desporto Escolar e Integração Comunitária, bem como em Diretoria e Coordenação Regional de Ensino. Tais unidades constituem unidades técnicas da SEE/DF e nelas foram desenvolvidas outras atividades que não regência de classe.1
6. “Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão da Corte” (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426).
7. Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, QUANDO EM ATIVIDADE EM UNIDADE DE CARÁTER ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)” (Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 16/2/2022). Outros precedentes: Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022.
8. Em relação ao período de 01/10/98 a 31/05/07, a Secretaria de Estado de Educação expediu, em 11/6/2018, declaração de que o autor atuou em regência de classe (ID 71530356 - Pág. 32). Já em 17/7/2024, retificou a declaração para afirmar que exerceu atividade de coordenador intermediário e que não houve regência de classe (ID 71530356 - Pág. 66). Contudo, em 6/8/2024, emitiu nova declaração retificada para atestar que o autor esteve lotado na Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina e atuou em regência de classe como “Professor Regente do Projeto de Musicalização para estudantes do Ensino Fundamental”, “Competências trabalhadas: ministração de aulas de violão, canto e teoria musical” (ID 71530356 - Pág. 77). Assim, o período de 3.165 dias (ID 71530356 - Pág. 50) deve ser contabilizado como tempo de efetivo exercício de magistério na educação básica para fins de aposentadoria especial.
9. Portanto, não devem ser excluídos 5.348 dias de magistério, mas apenas 2.183 dias. Assim, o autor conta com 8.870 dias de efetivo magistério (11.053 – 2.183), que equivalem a 24 anos, 3 meses e 13 dias.
10. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR).Assim, o autor não faz jus ao abono de permanência se os requisitos para aposentadoria especial ainda não foram preenchidos.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar que no período de 01/10/98 a 31/05/07, enquanto esteve lotado na Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina - UniEB, o autor atuou em regência de classe e, bem por isso, devem ser contabilizados 3.165 dias com de efetivo magistério em educação básica.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.